Tribunal: TJMT
Processo: 0007901-91.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007901-91.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BIAZIO BARAZETTI - CNPJ: 03.368.612/0001-20 (APELADO), BIAZIO BARAZETTI - CPF: 224.834.469-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), BIAZIO BARAZETTI - CPF: 224.834.469-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO –– ICMS – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração.

2. Data da constituição do crédito indicada na CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo havido a juntada de qualquer documento capaz de ilidi-la.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida aos
28.03.2022
pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso que, nos autos de Execução Fiscal no
0007901-91.2015.8.11.0040 cód. 134900,
acolheu a exceção de executividade para
reconhecer a prescrição dos débitos fiscais
executados e, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito com resolução de mérito.

A Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Biazio Barazetti
distribuído
em
03.09.2020
através da CDA
no 2014484, no valor de R$ 17.076,00
,

referente falta de recolhimento de ICMS.

Em síntese, o recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta a reforma da sentença, posto que “
para fins de contagem da prescrição o início será a constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador ou do seu vencimento, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário. Assim, após a constituição definitiva é que surge o prazo quinquenal para Fazenda ajuizar a ação fiscal.”

Argumenta que
a Fazenda Pública apresentou na impugnação à exceção de pré-executividade informando que a data de constituição definitiva contida na CDA estava incorreta, pois consoante o D.O 26169 o contribuinte foi devidamente notificado do lançamento do crédito em 08.12.2013 e a ação ajuizada em 22.12.2015, ou seja, antes de completar o quinquídio estipulado em lei. Entretanto, o d. magistrado desconsiderou o apontamento da PGE quanto ao erro formal na data de constituição contido na CDA, a qual foi retificada.

Destaca que
simplesmente o Magistrado singular ignorou a CDA retificada, que foi apresentada antes da prolação da sentença, e, portanto, dentro do que permite a Lei de Execuções Fiscais.

Argumenta que
não há que se falar em prescrição dos mesmos, uma vez que a ação foi protocolada em 2015, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, que é contado após a constituição definitiva do crédito tributário, que no caso em questão, ocorreu em 08.12.2013.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar
parcial da sentença, para afastar a prescrição do crédito tributário do artigo 174 do CTN.

Contrarrazões. (Id. 144102043).

Desnecessário a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN).

No caso dos autos, a constituição dos créditos fiscais apontada na própria CDA ocorreu no decorrer do ano de 2008 (fl. 4-vo) e, a presente execução foi ajuizada tão somente em 03/09/2015, ou seja, ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos créditos.

Destarte, à luz do art. 174, caput , do CTN, é de rigor o reconhecimento dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os créditos executados.

A propósito:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS NORMAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — DECLARAÇÃO POR GIA — CONSTIUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TERMO INICIAL. Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de entrega da Guia de Informação e Apuração – GIA, cuja data é a da constituição do crédito tributário, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido.” (N.U 0001734-85.2009.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)

Logo, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN , cumulado com o art. 487, inciso II, do CPC , a extinção do feito com resolução de mérito, é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 156, inciso V e 174 do CTN ACOLHO a presente exceção de executividade para RECONHECER a prescrição dos débitos fiscais executados e, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (
sic
Id 144102039)

Em sentido oposto, sustenta o Recorrente que os fatos geradores ocorreram entre 03/2008 a 07/2008, e que não houve o recolhimento do tributo, de forma que o prazo decadencial para constituição do crédito teve início em 01/01/2009, e que o aviso de cobrança foi realizado dentro do prazo legal, em 08/12/2013, conforme consta da CDA, objeto da execução, e que após, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, em 2015, de modo que defende a não ocorrência da prescrição, pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 22/12/2015, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa no 20144484, relativos à falta de recolhimento de ICMS Garantido Normal e Diferencial de Alíquota, atinentes a fatos geradores ocorridos entre 03/2008 a 07/2008, sendo indicada como data da constituição definitiva do crédito tributário 17/09/2013, conforme CDA objeto da execução.

A propósito, sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ARTIGO 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 973.733/SC, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou a compreensão de que nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado - caso dos autos -, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do CTN. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 533405 RS 2014/0144927-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2016)

No caso dos autos,
não há comprovação da apresentação da entrega da declaração, também não tendo sido trazido aos autos o Aviso de Cobrança, de forma que diante da ausência de elementos, há de ser acatada a data da constituição indicada na Certidão de Dívida Ativa,
que goza de presunção de certeza e liquidez, conforme prescrito no art. 3o da LEF.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA MANTIDA – ART. 3o DA LEF – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – FATO GERADOR DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL –RECURSO PROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme reza o art. 3o da LEF.

2. Constando como descrição do fato ensejador da inscrição na dívida ativa, o descumprimento de acordo de parcelamento do débito, competia ao executado a prova de que este não existiu, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

3. Prescrição afastada, a luz do disposto no artigo 174 do CTN.
4. Recurso provido. (N.U 0000084-92.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Sendo assim, a sentença está em desacordo com o entendimento deste e. TJMT, devendo ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença e devolver os autos para o seu regular processamento, na forma postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024